Tribunal: TJMT
Processo: 1035624-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035624-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO ALVES RODRIGUES - CPF: 046.074.761-45 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ADMINISTRATIVO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cumprimento
de
sentença

iniciado
pela
parte

reclamante

após

sentença
de
procedência

em

reclamação

buscando
o
pagamento
do
débito

atualizado
. O
juízo
singular
homologou
o
cálculo
e
deferiu

a

expedição
de RPV/PRECATÓRIO.
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada
,
alegando
que a
parte

reclamante

solicitou
o
pagamento
das
mesmas

verbas
(
férias
)
administrativamente
, que
o

processo

administrativo

está

em
fila de
pagamento
, e que a
manutenção
da
execução
judicial
representa

risco
de
pagamento

em

duplicidade
,
pugnando
pela
extinção
da
ação

devido

ao

acordo

administrativo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
formalização
de
acordo

administrativo
para
pagamento
das
mesmas

verbas

objeto
de
cumprimento
de
sentença
judicial,
comprovada

por

termo
de
aceite

não

impugnado
pela
parte

credora
,
configura

quitação
da
dívida
judicial e
enseja

a

extinção
do
processo

executivo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prova

inequívoca
do
pagamento
das
férias

cabe

ao

devedor
,
nos

termos
do
artigo
319 do Código Civil.

4. A
parte

reclamada

apresentou

termo
de
aceite

assinado
pela
parte

reclamante
,
onde

consta
a
proposta
de
pagamento
das
verbas

postuladas

nesta

ação
. O
referido

documento

não

foi

impugnado
pela
parte

reclamante
.

5. A
ausência
de
contraprova
que fragilize a
presunção
de
veracidade
do
termo
de
aceite

juntado

nos
autos leva à
presunção
de que as
férias

foram

objeto
da
transação

firmada
entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
:1. A
formalização
de
acordo

administrativo
para
pagamento
de
verbas

objeto
de
cumprimento
de
sentença
judicial,
comprovada

por

termo
de
aceite

não

impugnado
pela
parte

credora
, presume a
quitação
da
dívida
judicial
referente

a

essas

verbas
.2. A
comprovação
de que o
crédito

objeto
do
cumprimento
de
sentença

foi

incluído

em

processo

administrativo
de
pagamento
, com
aceite
da
parte

credora
,
enseja

a

extinção
do
processo

executivo
judicial,
em

razão
da
satisfação
da
obrigação
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CC, art. 319; CPC, art. 487, III, "b"; Lei
no
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024; TJMT, N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1035624-73.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ALVARO ALVES RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALVARO ALVES RODRIGUES

ajuizou

reclamação

em

face do

ESTADO DE MATO GROSSO
.

Prolatada

sentença
de
procedência
, a
parte

reclamante

formulou

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
requerendo

a

intimação
da
parte

reclamada
para se
manifestar

sobre
o valor
atualizado
do
débito
,
na

quantia
de R$ 541,59.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
o

cálculo

apresentado
pela
parte

reclamante

estava
de
acordo
com
os

índices
de
atualização

monetária

fixados

na

sentença
. Ao final,
homologou
o
referido

cálculo
e
deferiu

a

expedição
do RPV/PRECATÓRIO
em
favor da
parte

reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
parte

reclamante

solicitou
o
pagamento
das
verbas

relacionadas

às

férias
pela via
administrativa
; b) a
solicitação

já
se
encontra

regularmente

processada
e
em
fila de
pagamento
; c) a
manutenção
da
execução
,
mesmo

após
a
formalização
do
acordo

administrativo
e
inserção
do
crédito

na
fila de
pagamento
,
representa

evidente

risco
de
dano

ao

erário
,
na

medida

em
que
poderá

ensejar
o
pagamento

em

duplicidade
de verba
já

reconhecida
e
em

processo
de
quitação
. Ao final,
pugnou
pela
extinção
da
ação
,
em

razão
do
acordo

firmado
entre as partes.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 287110860/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quitação

da

dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento
das
férias

cabe

ao

devedor
(
artigo

319 do
Código Civil).

A
propósito
:

(...) 7.
Quitação
de
aluguéis
. A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.
Considerando
que
os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
(ID 203706077/PJe2), a
cobrança
é
indevida
. A
propósito
,
assim

fundamentou
o
juízo
de
primeiro

grau
: "
Vê
-se,
ainda
, que a
reclamada

apresentou

os

comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel
(Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No
mesmo

sentido
: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024).

No
caso
dos autos, a
parte

reclamada

apresentou

termo
de
aceite

assinado
pela
parte

reclamante
(ID 287110859/PJe2),
onde

consta
a
proposta
de
pagamento
das
verbas

postuladas

nesta

ação
.

Importa
mencionar
que
o

referido

documento

não

foi

impugnado
pela
parte

reclamante
.

Portanto
,
neste

contexto
,
não

havendo

contraprova que venha a fragilizar a presunção de veracidade do termo de aceite

juntado

nos
autos, presume-se que as
férias

foram

objeto
da
transação

firmada
entre as partes e o
seu
valor
não

pode
ser
objeto

do

presente

cumprimento
de
sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
reconhecer
que o
crédito

autoral

encontra
-se

satisfeito
,
extinguindo
a
ação
,
nos

termos
do art. 487, III, "b", do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025